Tribunal: TJPA
Processo: 0802952-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802952-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ANDRASON CORDEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega. Precedentes do STJ.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“Desta feita e considerando que o documento apresentado pelo Banco agravante não é suficiente para comprovar a mora do devedor, impõe-se a manutenção da não concessão da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, considerando incongruência do recurso com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

Em síntese, alega o Agravante que a decisão não estaria de em conformidade com a jurisprudência, tendo em vista que é dever do Agravado/Devedor manter seus dados atualizados perante a instituição bancária, de modo que o AR devolvido como “ausente” três vezes pelos correios configuraria a mora, requisito legal para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

No mérito, alega o Agravante que a decisão não estaria de em conformidade com a jurisprudência, tendo em vista que é dever do Agravado/Devedor manter seus dados atualizados perante a instituição bancária, de modo que o AR devolvido como “ausente” três vezes pelos correios configuraria a mora, requisito legal para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão. Requer, por fim, o provimento de seu recurso.

Entendo que a argumentação não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72).

Ressalto que há bastante tempo o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que “para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor” (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).

Desse modo, consta dos autos que a notificação, apesar de enviada ao endereço informado no contrato entabulado entre as partes, não foi efetivamente entregue ao agravado, exatamente por ter retornado com o aviso de “AUSENTE”, pelo que não é possível considerar-se que a mora chegou a ser constituída, a fim de ensejar o cabimento da ação de busca e apreensão em tela.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
( AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2003589 SP 2021/0330321-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DECRETO-LEI 911/69 - MORA - COMPROVAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DEVEDOR AUSENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE. Na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora na ação de busca e apreensão poderá ser comprovada mediante a apresentação de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço do cliente conforme consta do contrato, dispensada a exigibilidade de que a subscrição contida no documento seja da pessoa do destinatário. Embora não se exija a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual.
A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora,
o que, em autos de ação de busca e apreensão, induz a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e § 3º, do CPC).”(TJ-MG - AI: 10000191261981001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)”

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO
AUSENTE
. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada.
Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em
mora
, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “
ausente
” (fl. 42).
Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de
busca
e
apreensão
. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70079581369, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020).”

No caso, caberia ao banco ora agravante esgotar as tentativas de notificação e, assim, constituir o devedor em mora. Logo, inexistindo a notificação do agravado por outro meio, tal como o protesto ou edital, resta ausente a prova da constituição do devedor em mora.

Assim, o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023